Tribunal: TJMT
Processo: 1017467-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017467-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FALCAO ESCOLTAS TRANSPORTES PESADOS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.962.224/0001-35 (AGRAVADO), IVO DIAS DA SILVA - CPF: 156.744.011-87 (AGRAVADO), ANTONIA GOMES DE QUEIROZ - CPF: 474.766.561-72 (AGRAVADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU BUSCAS NO SISTEMA SISBAJUD E DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS ANTES DA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0026494-78.2009.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra

FALCAO ESCOLTAS TRANSPORTES PESADOS E AGRONEGOCIOS LTDA – ME e outros, indeferiu o pedido de desarquivamento do feito para a realização do sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, haja vista seu esgotamento pelo juízo, condicionando o retorno do caderno processual à secretaria, somente, no caso do exeqüente indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade dos executados
(cf. Id no 141556679).

O agravante sustenta que o sistema SisbaJud é disponibilizado pelo Poder Judiciário em prol de auxiliar o exequente na busca da satisfação do seu crédito,
“mesmo que a pesquisa já tenha sido realizada”
, não havendo nenhuma estipulação quanto a quantidade de vezes para a sua realização durante o processo.

Afirma que a última pesquisa ocorreu no ano de 2016,
“percorrido o lapso temporal de quase 06 (seis) anos”
; que anteriormente foram realizadas pesquisas via BacenJud, que
“tinha um alcance menor comparado com a atualização Sisbajud, vez que na atualidade o sistema pode inclusive usufruir de ferramenta de repetição programada, que está auxiliando as ações executivas de forma mais célere e proporcionando maior êxito”
razão pela qual é prejuízo direto ao credor negar a consulta no novo sistema.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente (cf. Id. no 141556678).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no 141847182 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação dos agravados para contrarrazões
.

Transcorreu o prazo, sem que os agravados apresentassem contrarrazões (cf. Id. no 150942666).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos

:

“Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial digitalizada e migado ao PJE.

Inicialmente, indefiro o pleito de ID. 59111863, reiterado no ID. 59355556, visto que a pesquisa junto ao sistema Bacenjud já foi realizada nos autos, exclusivamente quanto aos Executados e, em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante tentativa inexitosa de bloqueio (ID. 59072830 – pág. 46/47), ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o referido pleito.

Digo isso pois, compete a parte credora a indicação de bens penhoráveis, no entanto, esgotados os meios de cooperação judicial, tem-se que cabe ao exequente perseguir o seu direito, por meio de atos próprios e regularmente demonstrado, sob pena de afastar-se dos motivos determinantes da celeridade processual e efetiva prestação jurisdicional.

A própria legislação no artigo 829 do CPC, mais precisamente no § 2o diz: "A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição (...)"

Inclusive, essa é a lição de Nelson Nery Júnior – “Indicação de bens à penhora. É ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.

Quando a indicação feita pelo credor restar frustrada, o juiz (...)”.

Portanto, se o credor não indicar bens passíveis de penhora/arresto e as pesquisas, inclusive, com a quebra do sigilo da parte, também resultar infrutífera, não poderá a parte somente requerer atos do poder judiciário, sem que cumpra a norma legal.

Diante do exposto e respeitando entendimento diverso, tenho como incabível a parte utilizar de mecanismos colocados à disposição do judiciário como único meio de ver o seu crédito garantido, o que demonstra, ao menos no meu entender, que tal procedimento fere o princípio norteador da ação executiva, afastando-se dos princípios do tempo necessário para findar a ação, que não pode se arrastar sem que a parte interessada cumpra seu dever.

(...)

Por todo o exposto, ante a ausência de bens passíveis de penhora mantenho o feito suspenso nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.

(...)”

O eg. STJ possui firme e invariável entendimento de que
“é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007 Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017” (STJ - Segunda Turma - AREsp 1528536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/11/2019), afinal, as “pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (...) são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ - Segunda Turma - REsp 1845322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 10/12/2019).

Depois, o art. 319, §1o, do CPC prevê que, caso não disponha dos dados pessoais da parte ré, inclusive, compreendendo seu domicílio,
“poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

Logo, como o requerimento de obtenção de informações se restringe ao endereço dos devedores/agravados, em relação ao qual não há sigilo a ser resguardado, parece-me medida absolutamente razoável garantir ao exequente a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito em observância, inclusive, aos princípios da economia processual, celeridade e da razoável duração do processo.

Essa é a pacífica orientação das Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1o, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, ‘poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção’.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 1025135-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor. II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo. III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI 1000266-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)’. (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - RAI 1019948-30.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de deferir o pedido do exequente/agravante para ordenar a imediata realização de consulta por endereços dos executados/agravados por meio dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023